Tribunal: STF
Processo: ARE 1546744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO – GIA – METAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO – GIA – METAS. CARÁTER GENÉRICO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ objetivando reformar decisão prolatada nos autos da Ação nº 0801326-02.2020.8.18.0028 proposta pelo Servidor/Apelado visando: “que no mérito seja a presente ação julgada totalmente PROCEDENTE, em todos os termos aqui pleiteados, para condenar o réu a corrigir a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias, incluindo a Gratificação de Incremento da Arrecadação (GIA) e o Abono de Permanência, por constituírem verbas de natureza alimentar e por ser ato de mais lídima e salutar JUSTIÇA!!!!!”. 



    II. O MM. Juiz a quo julgou procedente a inicial para: “1) CONDENAR o réu a incluir na base de cálculo do décimo terceiro salário e adicional de férias da parte autora as parcelas referentes à Gratificação de Incremento da Arrecadação, sempre que creditada a gratificação natalina ou o abono de férias no mês em que pagas as referidas benesses, na forma dos arts. 57 e 67 da Lei Complementar estadual nº 13/1994; 2) CONDENAR o réu ao pagamento em favor da parte autora das diferenças resultantes da inclusão da Gratificação de Incremento da Arrecadação na base de cálculo do décimo terceiro salário e do abono de férias, sempre que creditada as referidas gratificações no mês em que pagas as referidas benesses, respeitada a prescrição das prestações vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da presente ação. Incide sobre o montante da condenação correção monetária, desde quando devido cada pagamento, pela variação IPCA-E, e juros de mora desde a citação, pelo índice de juros da caderneta de poupança”.



    III. O ESTADO DO PIAUÍ interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença a quo, alegando: “2.1. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA; 2.2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO; 2.3. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE “EFEITO CASCATA” NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – VEDAÇÃO AO “GATILHO” (ART. 37. XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL); 2.4. FORMA CORRETA DE CALCULAR OS VALORES REFERENTES A FÉRIAS E 13º SALÁRIO; 2.5. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES”.



    IV. O presente feito trata de prestações periódicas pagas a menor, portanto, é o caso de prescrição de trato sucessivo, devendo ser consideradas prescritas apenas as prestações vencidas a partir de cada prestação que supostamente foi paga em valor inferior ao devido. Diante das razões explicitadas, acolho em parte a preliminar arguida, devendo ser considerado o prazo quinquenal tendo como termo a data de ajuizamento da ação.



    V. As provas contidas nos autos indicam que todos os servidores públicos ocupantes do cargo de Técnico da Fazenda Estadual – TFE recebem indistintamente a mesma quantia referente ao aludido benefício remuneratório.



    VI. Verifica-se que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento do STJ no sentido de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, desta maneira, a todos os aposentados e pensionistas, como no caso em análise.



    VII. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, incisos II e XIV; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente